Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743386-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ROBERTO DA SILVA BARROS AGRAVADOS: D &amp; A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL LTDA., E.A. ROCHA - FORTS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, GUILHERME MORAES SILVA E JULIANA D ALMEIDA LOPES GARCIA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência (ID no 20106516, págs. 71-73). 2. O agravante explica que o aumento de ações contra os agravados e as recentes alterações no quadro societário da empresa agravada revelam o golpe aplicado, pois eles recebem dinheiro das pessoas com a promessa de alto rendimento para os investidores. Diz que o contrato não foi cumprido, pois até o momento não recebeu os rendimentos prometidos, por isso, busca a devolução do valor investido. 3. Informa que a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) não concedeu autorização para a atuação da empresa no mercado de investimento e que essa situação evidencia a má-fé dos agravados. 4. Alega que o distrato unilateral de 20 mil contratos, a suspensão dos repasses de dividendos, a falta de informação e a desvantagem de ser consumidor são elementos perceptíveis da fraude contra credores e do abuso de direito. 5. Acrescenta que pesquisas via BACENJUD feitas em outras demandas evidenciaram a falta de saldo nas contas das empresas FRI e Forts Bank. Afirma que a probabilidade do valor pleiteado na ação desaparecer é enorme e que a medida judicial solicitada é reversível. 6. Defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual deveria ser determinado o bloqueio imediato de R$ 44. 850,00, montante correspondente ao aporte inicial atualizado somado aos rendimentos, bem como a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois os sócios estão dilapidando o patrimônio. 7. Pede a antecipação de tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Gratuidade de justiça indeferida (ID no 20465655). 9. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID no 20721301) não foram conhecidos (ID no 20725570). 10. Preparo recolhido (ID no 20760760 e ID no 21009970). 11. Relatado, cumpre decidir. 12. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 16. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre as partes, tendo em vista o contrato de mútuo de ID no 20106514, págs. 48-50, com remuneração por juros simples durante 6 meses. 17. Além do contrato, na inicial apresentou as telas do sistema que não indicam a evolução do saldo principal e a notificação extrajudicial enviada aos agravados. 18. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 19. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para receber o valor investido, atualizado e com a incidência dos juros prometidos, no total de R$ 44. 850,00. 21. Contudo, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que o negócios jurídico objeto da controvérsia foi celebrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que os agravados pratiquem a alegada fraude, muito menos, que estão dilapidando o patrimônio da empresa ou pessoal, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. Os argumentos indicados nas razões recursais não foram provados documentalmente. 23. Deixo de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois o tema não foi objeto da decisão agravada, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 24. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. 27. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO